Tribunal: TJSP
Processo: 2089769-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Antecipada de Sustação de Protesto em Caráter Antecedente. Decisão agravada que deferiu a liminar para suspender os efeitos do protesto, desde que seja depositada nos autos caução no valor do título (R$ 1.537.665,90), no prazo de dez dias. Insurgência da Autora. Não acolhimento.
Prestação de caução que visa equilibrar as partes no processo e que é ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela Antecipada de Sustação de Protesto em Caráter Antecedente. Decisão agravada que deferiu a liminar para suspender os efeitos do protesto, desde que seja depositada nos autos caução no valor do título (R$ 1.537.665,90), no prazo de dez dias. Insurgência da Autora. Não acolhimento.
Prestação de caução que visa equilibrar as partes no processo e que é ato discricionário do juízo monocrático que deverá analisar os riscos que as partes poderão sofrer com a concessão da tutela provisória (Súmula 16 TJSP e art. 300, § 1o do CPC). Agravante que não demonstrou a impossibilidade de cumprir a exigência da caução. Além disso, a parte agravada, em contraminuta, sustenta a legalidade da cobrança do título, ao argumento de que a Agravante e a empresa que sacou os títulos estão em conluio, com o objetivo de obterem capital perante fundos de investimento. Necessidade de dilação probatória. Decisão agravada que se mostra prudente. Exigência de caução que é necessária para garantir o ressarcimento de eventuais prejuízos à parte requerida, e que esta não precisa ser necessariamente em dinheiro, admitindo-se outras formas de garantia, desde que idônea.
Precedentes desta c. Câmara.
Manutenção da decisão agravada.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.